Tribunal: TJSP
Processo: 2047121-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2047121-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que são
embargantes MARIO LUIZ FURLANETTO JUNIOR e KAREN GISELE
FERREIRA DE SOUZA, é embargado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047121-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.321
2
Embargos de
declaração n°:
2047121-92.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
Mário Luiz Furlanetto Júnior e outro
Embargado:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Comarca:
Marília 4a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1001031-78.2020.8.26.0344
Juiz:
Valdeci Mendes de Oliveira
Voto no
27.321
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo
de rediscutir a causa já decidida e obter nova decisão, com
intuito infringente. Intenção de prequestionamento ao
julgado. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 411/415 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo embargado, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Internet.
Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência
para determinar a remoção do conteúdo de páginas e o
fornecimento dos dados pessoais dos responsáveis pela
criação e utilização dos perfis, bem como a apresentação de
informações a respeito da porta de comunicação.
Inconformismo. Cabimento. Guarda das informações
relativas aos dados pessoais do responsável pela criação do
perfil e das alegadas ofensas são de responsabilidade dos
provedores de conexão à internet. Remoção dos conteúdos
condicionados à prévia indicação dos endereços eletrônicos
específicos
URL. Inexistência de dever legal para a
provedora de aplicação fornecer “porta de comunicação” ou
“porta lógica de origem”. Precedentes. Agravo provido.“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047121-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.321
3
Os embargantes alegam a existência de omissão a
respeito do entendimento do C. STJ (REsp n. 1.784.156/SP) sobre o
fornecimento dos dados da porta lógica de origem pelos provedores de
conexão.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença
ou no acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais
inexistem do acórdão embargado.
Restou consignado no v. acórdão embargado os
motivos pelos quais se deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargado, com expressa menção a respeito da
inexistência de dever legal da provedora de aplicação fornecer “porta
lógica de origem”.
O julgado do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp n.
1.784.156/SP) não é de observância obrigatória por esta C. Corte, pois não
se trata de julgamento proferido em sede de recurso especial repetitivo,
nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil
Os embargantes buscam, em verdade, rediscutir a
causa já decidida, com evidente caráter infringente, vez que não aceitaram
a decisão do acórdão, o que é incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser
utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047121-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.321
4
DE MELLO).
Com efeito, é dever do julgador enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida,
nos termos do art. 489, §1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento
de embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de
argumento de fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de
infirmar a conclusão utilizada no julgamento do recurso.
Nesse sentido, os julgados do C. STJ apontam que: O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j.
08/06/2016). De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de
embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum
fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual
deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz,
por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts.
1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp 612487/MG, rel.
Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
A solução da lide não passa necessariamente por toda
a legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque, uma
vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção
explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047121-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.321
5
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal
de origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei
invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que
fundamente suas conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ,
rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a
admissibilidade do recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida
no tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do
dispositivo legal cuja violação se alega.
Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores
instâncias, até porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator